Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600539-12.2020.6.16.0114
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: SANGUE NOVO 51-PATRIOTA / 11-PP / 55-PSD / 20-PSC / 25-DEM
Órgão julgador: RECORRENTE: SANGUE NOVO 51-PATRIOTA / 11-PP / 55-PSD / 20-PSC / 25-DEM
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
ELEIÇÕES 2020 - PESQUISA ELEITORAL – VEICULAÇÃO DE RESULTADO
DE PESQUISA ELEITORAL – EXISTÊNCIA DE REGISTRO – AUSÊNCIA DE
SUBSUNÇÃO DA CONDUTA À NORMA PROIBITIVA – INTERPRETAÇÃO ESTRITA
DAS REGRAS SANCIONATÓRIAS – RECURSO DESPROVIDO.
1. A penalidade prevista no art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/97 se aplica a quem divulga
pesquisa eleitoral que não tenha sido objeto de registro prévio; não diz respeito a quem
divulga a pesquisa sem informações necessárias.
2. Havendo o devido registro da pesquisa, não constitui violação ao artigo 33, §3º, da Lei
9.504/97 a sua veiculação.
3. Recurso desprovido.
(Recurso Eleitoral nº. 0600528-75.2020.6.16.0148, Relator Des. Luiz Fernando Wowk
Penteado, julgado em 25/01/2021)

EMENTA: REPRESENTAÇÃO - PESQUISA ELEITORAL - DIVULGAÇÃO DE PESQUISA
SEM INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS - DESCUMPRIMENTO DO ART. 5º DA RES.
TSE Nº 22.623/07 - AUSÊNCIA DE PENALIDADE - PESQUISA REGULARMENTE
REGISTRADA - INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ART. 11 DA RES. TSE
Nº 22.623/07 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Deve ser cessada a divulgação de pesquisa que não contenha as informações
obrigatórias previstas no art. 5º, da Resolução TSE nº 22.623/07.
2. A penalidade prevista no art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/97 se aplica a quem divulga
pesquisa eleitoral que não tenha sido objeto de registro prévio; não diz respeito a quem
divulga a pesquisa sem informações necessárias.
(RECURSO ELEITORAL n 6356, ACÓRDÃO n 35.070 de 25/09/2008, Relator JESUS
SARRÃO, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 26/9/2008)

Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso.
DISPOSITIVO
Num. 32441516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/04/2021 18:30:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042918300898000000031613342
Número do documento: 21042918300898000000031613342

Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto,
bem como das contrarrazões apresentadas para, no mérito, negar provimento ao
recurso, nos termos da fundamentação.
É o voto.
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600539-12.2020.6.16.0114 - Medianeira - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: SANGUE NOVO 51-PATRIOTA / 11-PP /
55-PSD / 20-PSC / 25-DEM - Advogados do(a) RECORRENTE: ANDERSON ALEX VANONI -
PR0043339, VITOR EDUARDO FROSI - PR0036904A, PAULO VITOR FROSI - PR0078470,
GLAUCIUS CRUZ DA ROCHA - PR0062576 - RECORRIDOS: ELEICAO 2020 FERNANDO
RICAR

Inteiro teor:
30/04/2021
Número: 0600539-12.2020.6.16.0114

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 11/02/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600539-12.2020.6.16.0114
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600539-12.2020.6.16.0114
que julgou improcedente representação. (Representação ajuizada pela Coligação Sangue Novo em
face de Fernando Ricardo Santin, Aurelio Tormes Pereira e Coligação Medianeira Renovar Para
Avançar, com fundamento nos arts. 35, Inc. IV e V, do Código Eleitoral, e 33, III da Lei 9.504/97, c/c
art. 2º, III, 10 e 17 da Resolução n.º 23.600/2019 do TSE, alegando que o Representado promoveu,
em 14/11/2020, a divulgação de pesquisa de opinião, utilizando-se, para tanto, de panfletagem e
divulgação através de grupo de WhatsApp (Fio Desencapado), de propriedade de Aparecido Pereira
de Assis - Appa Tyson proprietário e administrador do telefone 45 9962-0122. Aduz que houve a
afirmação de que o candidato estava vários pontos percentuais à frente dos demais candidatos,
bem como de que liderava as pesquisas, sem indicar o período de realização da pesquisa, o que
causa desinformação ao eleitor e prejudica o andamento do pleito. Descrição do panfleto: "A hora
da virada chegou Prefeito Dr. Fernando Santin Vice Cabo Tormes Chegou a Hora de Cuidar de Você
23 Dr. Fernando Santin 33,9 Dr. Fernando Santin 38,5". Afirma que no panfleto acima somente há
indicação do registro da pesquisa nº 07242/2020, não havendo menção sobre o período de
realização, em violação ao art. 33, III, da Lei. 9.504/97). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SANGUE NOVO 51-PATRIOTA / 11-PP / 55-PSD / 20-PSC /
25-DEM (RECORRENTE)
ANDERSON ALEX VANONI (ADVOGADO)
VITOR EDUARDO FROSI (ADVOGADO)
PAULO VITOR FROSI (ADVOGADO)
GLAUCIUS CRUZ DA ROCHA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 FERNANDO RICARDO SANTIN PREFEITO
(RECORRIDO)
MARCO ALEXANDRE HEMIELEVSKI (ADVOGADO)
LUIZ CARLOS DA ROCHA (ADVOGADO)
SILVANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
FERNANDO RICARDO SANTIN (RECORRIDO)
MARCO ALEXANDRE HEMIELEVSKI (ADVOGADO)
LUIZ CARLOS DA ROCHA (ADVOGADO)
SILVANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
AURELIO TORMES PEREIRA (RECORRIDO)
DAVID HERMES DEPINE (ADVOGADO)
JOAO BATISTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MARCO ALEXANDRE HEMIELEVSKI (ADVOGADO)
LUIZ CARLOS DA ROCHA (ADVOGADO)

MEDIANEIRA RENOVAR PARA AVANÇAR 10-
REPUBLICANOS / 19-PODE / 23-CIDADANIA (RECORRIDO)
LUIZ CARLOS DA ROCHA (ADVOGADO)
MARCO ALEXANDRE HEMIELEVSKI (ADVOGADO)
SILVANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
32441
516
29/04/2021 18:30 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.588

RECURSO ELEITORAL 0600539-12.2020.6.16.0114 – Medianeira – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: SANGUE NOVO 51-PATRIOTA / 11-PP / 55-PSD / 20-PSC / 25-DEM
- OAB/PR0043339
ADVOGADO: ANDERSON ALEX VANONI
- OAB/PR0036904A
ADVOGADO: VITOR EDUARDO FROSI
- OAB/PR0078470
ADVOGADO: PAULO VITOR FROSI
- OAB/PR0062576
ADVOGADO: GLAUCIUS CRUZ DA ROCHA
RECORRIDO: ELEICAO 2020 FERNANDO RICARDO SANTIN PREFEITO
- OAB/PR0072989
ADVOGADO: MARCO ALEXANDRE HEMIELEVSKI
- OAB/PR68995
ADVOGADO: LUIZ CARLOS DA ROCHA
- OAB/PR0102371
ADVOGADO: SILVANA BERTHOLDI
RECORRIDO: FERNANDO RICARDO SANTIN
- OAB/PR0072989
ADVOGADO: MARCO ALEXANDRE HEMIELEVSKI
- OAB/PR68995
ADVOGADO: LUIZ CARLOS DA ROCHA
- OAB/PR0102371
ADVOGADO: SILVANA BERTHOLDI
RECORRIDO: AURELIO TORMES PEREIRA
- OAB/PR0056590
ADVOGADO: DAVID HERMES DEPINE
- OAB/PR0067135
ADVOGADO: JOAO BATISTA DE ANDRADE
- OAB/PR0072989
ADVOGADO: MARCO ALEXANDRE HEMIELEVSKI
- OAB/PR68995
ADVOGADO: LUIZ CARLOS DA ROCHA
RECORRIDO: MEDIANEIRA RENOVAR PARA AVANÇAR 10-REPUBLICANOS / 19-PODE /
23-CIDADANIA
- OAB/PR68995
ADVOGADO: LUIZ CARLOS DA ROCHA
- OAB/PR0072989
ADVOGADO: MARCO ALEXANDRE HEMIELEVSKI
- OAB/PR0102371
ADVOGADO: SILVANA BERTHOLDI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES
2020 – REPRESENTAÇÃO – PESQUISA
ELEITORAL
IRREGULAR
–
D I V U L G A Ç Ã O
E M
DESCONFORMIDADE COM O ARTIGO
10, I, DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.600/2019
–
PANFLETOS
-
AUSÊNCIA DO PERÍODO DA COLETA
Num. 32441516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/04/2021 18:30:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042918300898000000031613342
Número do documento: 21042918300898000000031613342

DE
DADOS
-
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE
PERDA DE OBJETO RECURSAL –
REJEITADA
-
PRETENSÃO
DE
IMPOSIÇÃO DE MULTA – PESQUISA
REGISTRADA
-
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
LEGAL
-
RECURSO
DESPROVIDO.
1. Embora expirado o período eleitoral,
não perde o objeto a representação por
pesquisa eleitoral irregular quando a
parte representante pugna por aplicação
da pena de multa legalmente prevista.
2. A ausência de algumas informações
obrigatórias no momento da divulgação
por panfleto de pesquisa devidamente
registrada, não autoriza a aplicação da
multa do artigo 33, § 3º, da Lei nº
9.504/97, eis que somente é aplicável no
caso de divulgação de pesquisa sem o
prévio registro.
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/04/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO SANGUE NOVO
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 114ª Zona Eleitoral de Medianeira/PR (ID.
24657416) que julgou improcedente a representação por pesquisa eleitoral irregular
proposta em desfavor de FERNANDO RICARDO SANTIN, AURÉLIO TORMES
PEREIRA e COLIGAÇÃO MEDIANEIRA RENOVAR PARA AVANÇAR.
Em razões recursais (ID. 24657816), a recorrente defende que “os
recorridos agiram em desacordo com os preceitos estabelecidos art. 33, III, da Lei nº
9.504/97 bem como com o previsto no art. 2º, III, 104, da Resolução TSE nº
23.600/2019, de modo que devem se sujeitar à multa prevista no art. 175 deste último
”.
diploma legal
Num. 32441516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/04/2021 18:30:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042918300898000000031613342
Número do documento: 21042918300898000000031613342

Narra que houve a veiculação e divulgação de propaganda eleitoral
irregular consistente na panfletagem de pesquisa eleitoral sem constar as informações
obrigatórias, consistente na ausência de data da coleta dos dados.
Argumenta que a divulgação dos resultados da pesquisa denota seu nítido
escopo de conhecimento público, não prescindindo, portanto, da informação do período
de realização da pesquisa no informe distribuído.
Sustenta que a divulgação de resultados inerentes à opinião popular
(enquete), a partir de 1º de janeiro do ano das eleições, deve seguir o rigor legal.
Aponta que o colendo Tribunal Superior Eleitoral já entendeu no Ac.-TSE,
de 17.8.2006, no REspe nº 26029, pela incidência da penalidade no caso de divulgação
de que o candidato lidera as pesquisas, sendo irrelevante não se divulgar índices
concretos.
Por fim, requer a reforma da sentença para julgar procedente a
representação.
Contrarrazões pelos recorridos (ID. 24657966), requerendo a manutenção
da sentença.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 27298516) opinando pela extinção do processo em razão da
perda superveniente do objeto recursal.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto bem como das contrarrazões apresentadas.
De início, a douta Procuradoria Regional Eleitoral suscita, preliminarmente,
a perda superveniente do objeto porque a multa prevista no referido dispositivo se
aplica apenas à divulgação de pesquisa sem o prévio registro, o que difere da presente
hipótese, eis que a pesquisa foi previamente divulgada no sistema pertinente.
Sem razão.
Embora expirado o período eleitoral, não perde o objeto a representação
que alega ser irregular a pesquisa eleitoral divulgada, e a parte representante pugna
por imposição da pena de multa legalmente prevista, como ocorre no presente caso.
O fato de não ser cabível a aplicação da sanção pecuniária à infração
eleitoral em exame é matéria que atine ao mérito e com ele será examinada.
Rejeitada a matéria preliminar, passa-se, de plano, ao exame do mérito da
causa.
Num. 32441516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/04/2021 18:30:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042918300898000000031613342
Número do documento: 21042918300898000000031613342

Conforme relatado, a sentença prolatada pelo Juízo da 114ª Zona Eleitoral
de Medianeira/PR (ID. 24657416) julgou improcedente a representação por pesquisa
eleitoral irregular por entender que “a multa prevista no art. 17 da Resolução 23.600/19
se aplica apenas à divulgação de pesquisa sem o prévio registro, o que não se trata na
” e que
espécie, posto que a pesquisa fora previamente divulgada no sistema pertinente
“
”.
não houve nenhuma comprovação de dolo ou má-fé por parte dos representados
Para melhor inteligência da lide, confiram-se trechos do panfleto utilizado
para divulgar a Pesquisa Eleitoral (ID. 21096616):

Com efeito, a divulgação da pesquisa se deu através da distribuição de
panfletos (IDs. 24654866 e ss.), no entanto, não foi informado no material impugnado o
período de realização da pesquisa, conforme determina o artigo 10, I, da Resolução
TSE nº 23.600/2019.
Contudo, não se está diante de pesquisa inexistente ou não registrada,
mas sim de pesquisa devidamente registrada que não observou o preceito normativo
relativo à sua divulgação.
Em consulta ao sistema eletrônico “PesqEle Público”, desenvolvido pelo
colendo Tribunal Superior Eleitoral, verifica-se que a pesquisa em questão foi registrada
sob o número PR-07242/2020, na data de 14/10/2020.
Deste modo, não se justifica a imposição de multa porque não há essa
previsão em caso de descumprimento do preceito contido no artigo 10, I, da Resolução
Num. 32441516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/04/2021 18:30:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042918300898000000031613342
Número do documento: 21042918300898000000031613342

TSE nº 23.600/2019, diversamente do que ocorre em caso de divulgação de pesquisa
, como expressamente previsto no artigo 33, § 3º, da Lei nº
sem o prévio registro
9.504/97.
Ademais, quando a Lei é omissa com relação à imposição de penalidade,
não é possível aplicá-la por analogia, eis que se trata de matéria submetida à reserva
legal.
À guisa de corroboração, cito precedentes desta Corte:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020 - PESQUISA ELEITORAL – VEICULAÇÃO DE RESULTADO
DE PESQUISA ELEITORAL – EXISTÊNCIA DE REGISTRO – AUSÊNCIA DE
SUBSUNÇÃO DA CONDUTA À NORMA PROIBITIVA – INTERPRETAÇÃO ESTRITA
DAS REGRAS SANCIONATÓRIAS – RECURSO DESPROVIDO.
1. A penalidade prevista no art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/97 se aplica a quem divulga
pesquisa eleitoral que não tenha sido objeto de registro prévio; não diz respeito a quem
divulga a pesquisa sem informações necessárias.
2. Havendo o devido registro da pesquisa, não constitui violação ao artigo 33, §3º, da Lei
9.504/97 a sua veiculação.
3. Recurso desprovido.
(Recurso Eleitoral nº. 0600528-75.2020.6.16.0148, Relator Des. Luiz Fernando Wowk
Penteado, julgado em 25/01/2021)

EMENTA: REPRESENTAÇÃO - PESQUISA ELEITORAL - DIVULGAÇÃO DE PESQUISA
SEM INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS - DESCUMPRIMENTO DO ART. 5º DA RES.
TSE Nº 22.623/07 - AUSÊNCIA DE PENALIDADE - PESQUISA REGULARMENTE
REGISTRADA - INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ART. 11 DA RES. TSE
Nº 22.623/07 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Deve ser cessada a divulgação de pesquisa que não contenha as informações
obrigatórias previstas no art. 5º, da Resolução TSE nº 22.623/07.
2. A penalidade prevista no art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/97 se aplica a quem divulga
pesquisa eleitoral que não tenha sido objeto de registro prévio; não diz respeito a quem
divulga a pesquisa sem informações necessárias.
(RECURSO ELEITORAL n 6356, ACÓRDÃO n 35.070 de 25/09/2008, Relator JESUS
SARRÃO, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 26/9/2008)

Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso.
DISPOSITIVO
Num. 32441516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/04/2021 18:30:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042918300898000000031613342
Número do documento: 21042918300898000000031613342

Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto,
bem como das contrarrazões apresentadas para, no mérito, negar provimento ao
recurso, nos termos da fundamentação.
É o voto.
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600539-12.2020.6.16.0114 - Medianeira - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: SANGUE NOVO 51-PATRIOTA / 11-PP /
55-PSD / 20-PSC / 25-DEM - Advogados do(a) RECORRENTE: ANDERSON ALEX VANONI -
PR0043339, VITOR EDUARDO FROSI - PR0036904A, PAULO VITOR FROSI - PR0078470,
GLAUCIUS CRUZ DA ROCHA - PR0062576 - RECORRIDOS: ELEICAO 2020 FERNANDO
RICARDO SANTIN PREFEITO, FERNANDO RICARDO SANTIN, MEDIANEIRA RENOVAR
PARA AVANÇAR 10-REPUBLICANOS / 19-PODE / 23-CIDADANIA - Advogados do(a)
RECORRIDO: MARCO ALEXANDRE HEMIELEVSKI - PR0072989, LUIZ CARLOS DA ROCHA -
PR68995, SILVANA BERTHOLDI - PR0102371 - RECORRIDO: AURELIO TORMES PEREIRA
- Advogados do(a) RECORRIDO: DAVID HERMES DEPINE - PR0056590, JOAO BATISTA DE
ANDRADE - PR0067135, MARCO ALEXANDRE HEMIELEVSKI - PR0072989, LUIZ CARLOS DA
ROCHA - PR68995
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 27.04.2021.
Num. 32441516 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/04/2021 18:30:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042918300898000000031613342
Número do documento: 21042918300898000000031613342